Tribunal: CARF
Processo: 13864.720085/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13864.720085/2011-99
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-012.453 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
SONIA REGINA DE FELICE VOLPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados, assim
entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a natureza do depósito ou crédito
bancário.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Após a alteração introduzida pela Lei no 11.488, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, passou a ser devida a exigência da penalidade isolada pela falta
de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, cumulada multa de
ofício incidente sobre a omissão de rendimentos no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720085/2011-99
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.453 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720085/2011-99

Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 15-37.147 (fls. 1.815 a
1.826) que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito tributário
lançado por meio do Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 320 a 326),
referente ao ano-calendário 2007, por omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas, omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas sujeitos a carnê-leão e multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê-leão, com crédito consolidado no valor de R$ 927.890,31.

Informa o Termo de Constatação Fiscal (fls. 360 a 375) que os rendimentos
omitidos, recebidos de pessoas físicas, foram constatados pela declaração da contribuinte de que
os depósitos em suas contas bancárias eram provenientes de valores recebidos na qualidade de
advogada e que, intimada, não teria comprovado as transferências para os clientes, nem o
registro das despesas em Livro-Caixa. Os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas foram
informados em DIRF pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
A impugnação foi julgada improcedente nos termos da ementa abaixo (fl. 1815):
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCLUSÃO.
Excluem-se dos rendimentos pela prestação de serviços de administração de imóveis os
aluguéis comprovadamente repassados aos locadores.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte foi intimada em 11/11/2014 (fl. 1.830) e apresentou recurso
voluntário em 11/12/2014 (fls. 1.832 a 1.841) sustentando: a) cerceamento do direito de defesa
em razão do indeferimento do pedido de diligência requerido em impugnação; b) que tinha como
atividade profissional a prestação de serviços de administração de locação e bens imóveis, que
recebia 5% a título de taxa de administração de locação e remuneração variável a título de
honorários variando entre 25% a 100% do valor do aluguel; c) que vários documentos foram
devolvidos ao final do trabalho, razão pela qual não pôde apresentá-los à fiscalização; d) que os
valores totais que transitaram em sua conta não podem ser considerados como renda obtida; e)
no mais reiterou os termos de defesa e a impugnação total ao auto de infração.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.453 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720085/2011-99

Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Comprovação dos Depósitos relacionados à Omissão de Rendimentos
Inicialmente, importa mencionar que a recorrente não se insurge contra a omissão
dos rendimentos pagos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, cujo imposto já foi
apartado para cobrança em processo próprio.
Aduz a recorrente que tinha como atividade profissional a prestação de serviços
de administração de locação e bens imóveis, razão pela qual recebia 5% a título de taxa de
administração de locação e remuneração variável a título de honorários variando entre 25% a
100% do valor do aluguel e, assim, os valores totais que transitaram em sua conta não referem-se
à renda obtida. No entanto, informa que vários documentos foram devolvidos ao final do
trabalho, motivo pelo qual não pôde apresentá-los à fiscalização e requereu o deferimento de
diligência para que as instituições bancárias apresentassem tais documentos.
A decisão recorrida, por sua vez, deu provimento parcial à impugnação sob o
fundamento de que os documentos apresentados pela interessada comprovam a existência de
contratos de aluguel e a transferências de valores de suas contas para os locatários. Estes
valores devem ser excluídos da base de cálculo. Não cabe, porém, a exclusão de valores cuja
transferência não foi comprovada com documentos bancários, nem tampouco as despesas de
condomínio e IPTU que a impugnante alega foram recebidas juntamente com os aluguéis e
posteriormente quitadas. Não há prova de que tenha assumido o ônus destes encargos. As
autenticações bancárias nos comprovantes que apresenta não encontram correspondência com
débitos em suas contas bancárias. Como não apresenta documentos comprovando
individualizadamente a origem dos depósitos, não comprova tampouco que estas parcelas
estivessem incluídas nos boletos de cobrança. Em muitos casos deixa de apresentar os próprios
contratos de locação. Diversos contratos não estão assinados. Todos os contratos e demais
documentos, recibos etc., estão em nome do escritório de advocacia Saad e Volpe Advogados; e
não se trata apenas do uso que a contribuinte alega teria feito de papéis com o timbre da
sociedade, pois muitos estão assinados pelo sócio, Roberval Pizarro Saad, como, por exemplo às
fls. 1294 e 1343, e o incluem em suas cláusulas como, por exemplo, às fls. 1407, nos seguintes
termos: (...) (fl. 1.817).
Na sequencia, o decisum apresenta Tabela (fls. 1.818) com as transferências que
foram comprovadas pela recorrente, deduzindo do lançamento o valor comprovado e conclui
pela procedência parcial da impugnação, para manter a exigência do imposto de R$ 240.561,92,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, e para manter a exigência da multa
isolada de R$ 116.987,25, acrescida de juros de mora.
As razões recursais não trazem insurgência quanto aos valores que foram
considerados comprovados pela DRJ, nem manifesta divergência quanto a comprovante
eventualmente não considerado.
As razões recursais são firmadas sob o fundamento de que, ante a impossibilidade
de apresentação dos demais comprovantes, devolvidos após o término dos trabalhos, o
indeferimento do pedido de diligência junto às instituições bancárias para apresentar tais
documentos manifesta o cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.453 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720085/2011-99

A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Tomando como base esses princípios, serão nulas, no processo administrativo
fiscal, as decisões proferidas com preterição do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no
70.235/721), consubstanciado no princípio do contraditório e da ampla defesa a ser traduzido sob
duas formas: por um lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do
processo às partes; de outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem
desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
A violação ao direito de defesa está presente quando constatada a descrição
deficiente dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contiver vício na motivação,
por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC. O devido processo
legal deve pressupor sempre uma imputação acusatória certa e determinada, que permita ao
sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, exercitar a sua defesa plena.
Não obstante, o cerceamento do direito de defesa deve ser verificado concretamente, diante do
prejuízo ao direito de defesa, e não apenas em tese.
No caso, não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa. O
recorrente não cumpriu com o ônus de identificar em que medida seu direito de defesa foi
prejudicado e revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as,
uma a uma, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito,
razão pela qual descabe a proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa. Ou seja, se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido.
O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no
art. 59 do Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade do auto de infração tampouco
cerceamento de defesa. (...)
(Acórdão 2202-009.978, Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
publicado 27/07/2023)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO. Não há se confundir procedimento administrativo fiscal com
processo administrativo fiscal. O primeiro tem caráter apuratório e inquisitorial e
precede a formalização do lançamento, enquanto o segundo somente se inicia com a
impugnação do lançamento pelo contribuinte. As garantias do devido processo legal, em
sentido estrito, contraditório e ampla defesa são próprias do processo administrativo
fiscal. Estando o lançamento amparado por farta documentação e tendo o mesmo
descrito com clareza, precisão e de acordo com as formalidades legais, as infrações
imputadas ao contribuinte, não há se falar em cerceamento de defesa a impor a nulidade
do feito. NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. A nulidade do

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.453 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720085/2011-99

lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da
legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do
agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do
direito de defesa e do contraditório do contribuinte. (...)
(Acórdão 2201-010.453, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, publicado
20/04/2023)
Como dito, a declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento
administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no
presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
E, no tocante à matéria de fundo, tem-se que para os fatos geradores ocorridos a
p d 1 ̊ d j n d 1997, 42 d L no 9 430/96, u z p sunçã g d
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada
pelo titular, após regular intimação para fazê-lo. Segundo o preceito legal, os extratos bancários
possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o
contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos
tributáveis omitidos em seu nome.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumu d n ̊ 26 d CARF: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
A comprovação da origem deve ser feita pelo contribuinte de forma minimamente
individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os
valores creditados em conta bancária. Desse modo, a comprovação da origem dos recursos
utilizados nessas operações é ônus do contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n°
9.784/99.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente. Assim, não se comprovando a origem dos demais depósitos
bancários, configurado está o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração
de omissão de rendimentos, não assistindo razão à recorrente em suas argumentações.
Assim, sem razão a recorrente, devendo ser mantida a Decisão proferida pela
DRJ.
2. Concomitância de penalidades
A pessoa física que recebe de outra pessoa física, ou de fontes situadas no
exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, está obrigada
ao pagamento do carnê-leão, nos termos do art. 8o da Lei no 7.713/88:
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.453 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720085/2011-99

fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não
forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subsequente ao da percepção dos rendimentos.
A falta de seu recolhimento enseja a aplicação de multa isolada,
independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual.
g d d R F mp u p d , z u mp nd
d sp n d d n m u ju d d u d p n u n m d m n d u s
n n d p m d j n s nd n d 31 d d z m d d n - nd . s ,
nd u pu d m ns m n , s suj jus nu u nd p ss d n s d
u p p g ss , p ç nd -s n d 31/12 d d n - nd
O lançamento refere-se ao fato gerador ocorrido em 31/12/2007, posterior à
alteração introduzida ao art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007.
Na redação anterior o inciso I previa a incidência de multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata e o § 1o do mesmo artigo previa
que essa multa poderia exigida juntamente com o imposto ou isoladamente.
A Lei no 11.488/2007 introduziu modificação na definição dessa penalidade, ao
prever multa de 75% pela falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata e outra de 50% pela falta de antecipação do pagamento mensal.
Assim, somente com a edição da MP 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na
Lei no 11.488/07, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, passou a existir previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%)
com a multa de ofício devida em caso de lançamento (75%).
O entendimento está cons d d n Súmu CARF no 147: “Somente com a
edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da
multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%)”. Nesse sentido:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA. O fato gerador do imposto
sobre a renda de pessoa física é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à
medida que os rendimentos e ganhos de capital forem recebidos, o fato gerador só se
aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário. DECADÊNCIA.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. Os rendimentos sujeitos ao ajuste
anual se enquadram no conceito de lançamento por homologação, iniciando-se a
contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador: 31 de dezembro
do ano-calendário analisado.. (...) MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF no 147. Somente com a edição da
Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação
do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.453 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720085/2011-99

multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste
anual (75%).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar, afastar a prejudicial de
decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a)
restabelecer a despesa no ano de 2009 no valor total de R$ 6.849,00, conforme Tabela 1
do voto; b) excluir a multa isolada no período de 2005 e 2006; e c) excluir do cálculo da
multa isolada no ano de 2009, os valores constantes na Tabela 1 do voto. (documento
assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd
Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de Sousa
Sáteles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de
Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Nome do relator: MIRIAM DENISE XAVIER
(Acórdão no 2401-011.296, publicado em 24/08/2023).
Portanto, uma vez que a exigência fiscal abrange período de apuração posterior a
alteração legislativa, possível a cumulação de multa de ofício decorrente da apuração de omissão
de rendimentos recebidos de pessoas físicas com a multa isolada com base na falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1856
DF CARF MF
Original